Tribunal: TJSP
Processo: 1529770-56.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Roubo majorado tentado – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Apelo defensivo voltado ao abrandamento da pena e do regime – Reprimenda que demanda reparos – Exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância, consoante entendimento do C. STJ – Compensação integral entre a

Ementa:
Roubo majorado tentado – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Apelo defensivo voltado ao abrandamento da pena e do regime – Reprimenda que demanda reparos – Exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância, consoante entendimento do C. STJ – Compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência – Regime fechado fixado com critério – Recurso parcialmente provido.